Tribunal: TJSP
Processo: 1038395-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de procedência do pedido. Apelo da seguradora ré. Inconformismo que prospera. Disposição contratual que expressamente nega cobertura a suicídio ocorrido durante o prazo de carência. Cláusula não abusiva e autorizada pelo artigo 798 do Código Civil. Súmula no 610 do C. STJ que substituiu as Súmulas no 105 do C. STF e no 61 do C. STJ, aprovadas

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de procedência do pedido. Apelo da seguradora ré. Inconformismo que prospera. Disposição contratual que expressamente nega cobertura a suicídio ocorrido durante o prazo de carência. Cláusula não abusiva e autorizada pelo artigo 798 do Código Civil. Súmula no 610 do C. STJ que substituiu as Súmulas no 105 do C. STF e no 61 do C. STJ, aprovadas sob a vigência do Código Civil de 1.916. Indenização indevida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038395-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, são
apelados LUCENI ALVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e UILSON SILVA'
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038395-77.2019.8.26.0002 -Voto no 12.131
2
VOTO 12.131
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença
de procedência do pedido. Apelo da seguradora ré.
Inconformismo que prospera. Disposição contratual que
expressamente nega cobertura a suicídio ocorrido durante o
prazo de carência. Cláusula não abusiva e autorizada pelo
artigo 798 do Código Civil. Súmula no 610 do C. STJ que
substituiu as Súmulas no 105 do C. STF e no 61 do C. STJ,
aprovadas sob a vigência do Código Civil de 1.916.
Indenização indevida. Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 304/309, que julgou procedente o pedido de
cobrança de seguro de vida para condenar a seguradora ré ao pagamento
da quantia de R$45.948,28, referente ao prêmio da apólice no 72.341,
bem como ao reembolso do auxílio funeral no valor de R$5.000,00, tudo
com incidência de correção monetária desde a data da recusa
(16/01/2019), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Sucumbente, a ré foi condenada também ao pagamento das
custas, despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor total da condenação.
Inconformada, a seguradora demandada apela (fls.
311/326).
Sustenta a recorrente, em suma, que o pagamento da
indenização securitária é indevido, uma vez que o segurado, filho dos
autores, teve como causa morte suicídio ocorrido no período de dois
anos, risco excluído pela cláusula “5.1” das condições gerais do contrato
de seguro, o qual está em conformidade com o disposto no artigo 798 do
Código Civil. Defende que os enunciados das Súmulas 105 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038395-77.2019.8.26.0002 -Voto no 12.131
3
Supremo Tribunal Federal e 61 do C. Superior Tribunal de Justiça foram
revogados em razão do novo entendimento adotado pela Corte Superior
de Justiça quando da aprovação da Súmula no 610, que deu nova
interpretação ao referido artigo 798. Alega, por isso, que não tem o
dever também de ressarcir os autores pelo valor desembolsado a título de
despesas com funeral do segurado. Subsidiariamente, pleiteia que o
reembolso referente ao auxílio funeral fique limitado ao valor de
R$3.203,39, comprovado por meio do documento de fls. 303. Por tais
motivos, requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado, e contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo
seu conhecimento.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro de vida ajuizada por LUCENI ALVES SILVA e UILSON
SILVA
em
face
de
METROPOLITAN
LIFE
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
Consta da inicial que o segurado Sílvio Alves da
Silva, filho dos autores, contratou da ré seguro de vida empresarial e que
o segurado veio a falecer no dia 20/10/2018, tendo como causa morte
asfixia mecânica com constrição cervical, conforme atesto de óbito de
fls. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038395-77.2019.8.26.0002 -Voto no 12.131
4
Ocorre que a ré se recusou a pagar o valor da
indenização por morte no valor equivalente a 28 vezes o salário que
recebia na data do falecimento sob a alegação de o seguro foi admitido
como funcionário da empresa estipulante em 14/08/2017 e foi vítima de
suicídio praticado em 20/10/2018, dentro do período de carência
contratual e legal de dois anos, portanto.
Por entenderem que a recusa ao pagamento é
injusta, ajuizaram a presente ação de cobrança.
Citada, a ré impugnou a versão relatada na inicial,
nos termos da contestação de fls. 121/123.
O Órgão de primeiro grau julgou o pedido
procedente por entender que a recusa ao pagamento da indenização
pretendida deve estar acompanhada de prova de má-fé ou de
premeditação do segurado na prática do suicídio.
Pois bem.
O inconformismo prospera.
É incontroverso nos autos que o filho dos autores
aderiu ao seguro de vida quando de sua admissão ao quadro de
funcionários da empresa estipulante em 14/08/2017 e que seu
falecimento ocorreu em 20/10/2018. A controvérsia se refere apenas ao
reconhecimento ou não do direito dos genitores do segurado de receber a
indenização securitária, não obstante a causa morte ser decorrente de
suicídio praticado pela vítima dentro do período de dois anos do início
de vigência do contrato de seguro de vida em discussão.
As condições gerais do seguro juntadas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038395-77.2019.8.26.0002 -Voto no 12.131
5
205/285 preveem expressamente a exclusão do risco de cobertura para a
hipótese de suicídio cometido nos dois primeiros anos de sua vigência
(cláusula 5.1. “d”; fls. 214).
Referida exclusão não se mostra abusiva ou ilegal
porque está em exata conformidade com o que estabelece o artigo 798
do Código Civil, in verbis:
“O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando
o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da
sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do
artigo antecedente”.
Note-se que diante essa explícita previsão da lei não
se pode aplicar no caso em análise o entendimento jurisprudencial
firmado sob a vigência do Código Civil de 1.916, no qual não havia
disposição semelhante.
E justamente porque se cuida de uma exclusão
objetiva de ordem legal é que se mostra irrelevante apurar se o segurado
premeditara ou não o suicídio, eis que qualquer que fosse o resultado a
indenização é mesmo indevida.
Isso porque, à vista do disposto no artigo 798 do
Código Civil, as Súmulas 105 do C. Supremo Tribunal Federal e 61 do
C. Superior Tribunal de Justiça, que tratavam da cobertura do seguro de
vida por suicídio sem premeditação, ficaram superadas.
Assim, em substituição o C. Superior Tribunal de
Justiça, ao dar nova interpretação sobre o tema, sobretudo à luz do
disposto no artigo 798 em referência, editou a Súmula no 610, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038395-77.2019.8.26.0002 -Voto no 12.131
6
seguinte teor:
“O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de
vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à
devolução do montante da reserva técnica formada”.
Denota-se, portanto, que a indenização reclamada
pelos autores se mostra indevida ante a falta de cobertura para suicídio
verificado nos dois primeiros anos do contrato, o que afasta, por
corolário, o direito ao recebimento também da assistência funeral, visto
que o sepultamento do segurado decorre de causa morte excluída dos
riscos contratados.
Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido
de cobrança de indenização do seguro de vida, invertido o ônus da
sucumbência, observada a gratuidade da justiça deferida aos
autores a fls. 115.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora